Tribunal: TCU
Processo: 001.743/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1542/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária extraordinária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer do presente feito como denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, determinando o arquivamento do processo após ciência ao interessado. 1. Processo TC- Processo 001.743/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidade: Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) 1.7. Representação legal: Carlos Bender Konrad (OAB/RS 88.862), Natália Ives Camurça de Oliveira (OAB/DF 31.226), Victor Oliveira Souza (OAB/DF 40.832), Fábio Henrique Santos de Medeiros (OAB/DF 15.637), Nelson de Menezes Pereira (OAB/DF 12.936) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. indeferir o pedido de medida cautelar pleiteado, em razão da ausência do requisito do fumus boni iuris ; 1.8.2. determinar à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), com fulcro no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de até 180 dias, adote as providências previstas em seu Regulamento de Licitações e Contratos com vistas à apuração da possível não fidedignidade dos atestados apresentados pela empresa Advanta Sistemas de Telecomunicações e Serviços de Informática Ltda. (03.232.670/0001-21) no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 7/2021, aplicando, eventualmente, as sanções cabíveis e comunicando ao TCU as providências tomadas; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RITCU c/c os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 1.8.4. dar ciência ao denunciante, à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) e à empresa INB Tecnologia Ltda. (09.024.896/0001-13) acerca da presente deliberação, acompanhada de cópia da instrução técnica inserta à peça 58.